Tribunal: STJ
Processo: 5033218-50.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2260255 - RS(2026/0055289-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
RECORRENTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO CHEMALE SELISTRE PEÑA - RS044118
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO DALTRO FILHO
ADVOGADO
: ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, já em fase de cumprimento de sentença.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d9b361a-ca15-4705-b0a6-6e144ec004a6

RECURSO ESPECIAL No 2260255 - RS(2026/0055289-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
RECORRENTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO CHEMALE SELISTRE PEÑA - RS044118
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO DALTRO FILHO
ADVOGADO
: ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, já em fase de cumprimento de sentença.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por CONSTRUTORA TENDA
e
S/A
GAFISA
fundamentado exclusivamente na alínea “a” do permissivo
S/A,
constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/RS.
de obrigação de fazer, já em fase de cumprimento de sentença,
Ação:
ajuizada pelo CONDOMINIO EDIFICIO DALTRO FILHO, em desfavor das recorrentes,
em virtude de estreitamento da circulação interna de veículos do condomínio,
causada pela duplicação do muro de arrimo da parte frontal.
determinou a intimação das recorrentes para
Decisão interlocutória:
pagar o débito das
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e
astreintes
honorários de 10% (dez por cento); converteu a obrigação de fazer em perdas e
danos a serem apurados; e deixou de receber a impugnação ao cumprimento de
sentença por preclusão.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
Acórdão:
recorrentes, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54895828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 6e4fdb17-d5f8-4ea8-9380-ffda7ffed598

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CONSIDERANDO QUE A DECISÃO AGRAVADA FOI, EM PARTE,
REFORMADA PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA, EVIDENTE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE
RECURSO NOS PONTOS EM QUE SE INSURGE CONTRA A MATÉRIA ABRANGIDA POR
AQUELE JULGAMENTO.
II. CONSTATADA TANTO A PRECLUSÃO TEMPORAL, COMO A
CONSUMATIVA, INVIÁVEL O RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME (e-
STJ fl. 50).

opostos pelas recorrentes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 525 e 1.022, II, do CPC.
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que houve nova intimação
para pagamento das astreintes, o que autoriza a apresentação de impugnação sem
que se reconheça preclusão consumativa. Aduz que a ampliação do objeto do
cumprimento provisório impõe a abertura de novo prazo para impugnação, sob
pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação do
II, do CPC
art. 1.022,
1. As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o
apesar de instado a
TJ/RS,
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou os argumentos
trazidos pelas recorrentes de que a intimação inicial do cumprimento provisório
teve como objeto
, oportunidade em que as
apenas a obrigação de fazer
recorrentes apresentaram a primeira impugnação, e que após a decisão que
possibilitou o condomínio executar provisoriamente também as
, houve
astreintes
nova intimação para pagamento, momento em que se apresentou nova
, sendo inviável o
impugnação contemplando a matéria da multa diária
reconhecimento de preclusão quanto à sua apresentação.
2. Da análise do processo, contudo, constata-se que o
ao julgar os
TJ/RS,
embargos de declaração opostos pela recorrente, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
Documento eletrônico VDA54895828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 6e4fdb17-d5f8-4ea8-9380-ffda7ffed598

3. Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios,
a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
TJ/RS,
do ponto anteriormente elencado.
4. Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelas recorrentes; e b) determinar a remessa dos autos ao
a fim de
TJ/RS,
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito
do supracitado ponto tido por omisso.
Documento eletrônico VDA54895828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: 6e4fdb17-d5f8-4ea8-9380-ffda7ffed598

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.260.255 / RS
Número Registro: 2026/0055289-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50332185020258217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
RECORRENTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO CHEMALE SELISTRE PEÑA - RS044118
LUIZ FELIPE LELIS COSTA - RS111960A
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO DALTRO FILHO
ADVOGADO
: ARTUR FERNANDO WAGNER JÚNIOR - RS087887
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: f961d4c0-8821-4ed0-8520-ac6a5365384d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: f961d4c0-8821-4ed0-8520-ac6a5365384d